Tribunal: TCU
Processo: 001.016/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2357/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.016/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria Lorenzato (XXX.545.000-XX); Alice Maria Kessler Coelho (XXX.679.890-XX); Ana Laura Avila Pibernat (XXX.506.700-XX); Anelise Soares Espinosa (XXX.444.570-XX); Camila Ramos Danielli (XXX.367.690-XX); Elisa Tetelbom Schuchmann (XXX.547.340-XX); Eunice Cristina Pufal (XXX.752.560-XX); Jania Ferreira Pinto Paiva (XXX.988.150-XX); Martha Klein Goldani (XXX.838.560-XX); Mirian Barcelos do Amaral (XXX.887.650-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.